Tribunal: TJSP
Processo: 2195558-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade rejeitada. Cédula de crédito bancário decorrente de contrato de empréstimo constitui título executivo extrajudicial independentemente de apresentação de extrato da conta corrente (art. 28, §2o, I, da Lei no 10.931/04). Evolução da dívida devidamente demonstrada. Decisão mantida. Recurso desprovido.